Tribunal: TJDFT
Processo: 0728170-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728170-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMILSON JUNIOR DE SOUSA AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADEMILSON JUNIOR DE SOUSA (executado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721055-87.2020.8.07.0003, iniciado em seu desfavor por HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA., na qual rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos da decisão de ID 48962910 - Pág. 316/317: “O executado impugnou bloqueio no valor de R$ 1.147,61, realizado em sua conta no Banco Mercantil, sustentando que se trata de verba proveniente de benefício à pessoa com deficiência, utilizada pra suprir despesas alimentícias e de saúde. Sustentou, ainda, tese de impenhorabilidade de aplicações até 40 salários mínimos independente da natureza da conta. O exequente manifestou-se no ID 162901901, alegando, em síntese, ausência de prova do caráter alimentar das verbas. Decido. Examinando os documentos trazidos pelo executado com sua impugnação, percebe-se que não foi comprovado que o valor penhorado correspondia ao benefício de prestação continuada. O executado não anexou extrato da conta que demonstrasse o depósito do valor e, na sequência, o bloqueio, de forma que ficasse claro que foram atingidas referidas verbas. Ausente tal comprovação, rejeito a impugnação à penhora. Quanto à alegação de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, referida tese não se aplica, pois o art. 833, X, do CPC é claro ao prever sua aplicação apenas para cadernetas de poupança, o que não é o caso dos autos, pois a conta é corrente e não se destina à formação de capital para uso futuro. Aguarde-se a preclusão da presente decisão. Após, façam-se os autos conclusos para determinação de expedição de alvará para o credor ou desbloqueio dos valores, se o caso”. Em suas razões de ID 48962909, o agravante sustenta que o valor penhorado seria referente a Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC-Loas), que seria “a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família”. Acrescenta que a razão do bloqueio judicial não seria o adimplemento de débito de caráter alimentar, sendo que a constrição ofenderia o princípio da dignidade da pessoa humana, pois haveria o comprometimento de quase 87% da renda do agravante, “Isso porque o montante penhorado é de R$ 1.147,61 (mil cento e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos) e a quantia recebida à título de BPC-Loas é R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais)”. Destarte, requer seja determinado liminarmente “a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, tendo em vista a probabilidade do direito invocado (ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao devido processo legal) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada.” No mérito, para que seja desconstituída a penhora realizada na conta poupança na no Banco Mercantil. Sem preparo, por se tratar de parte beneficiada com a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em uma análise perfunctória da lide, verifica-se que o débito que ensejou a ação monitória de origem refere-se a despesas médicas realizadas no Hospital agravado, em 28/11/2019 (ID 48962910 - Pág. 102), no valor de R$5.051,79 (cinco mil, cinquenta e um reais e setenta e nove centavos). A pretensão da agravante é a de obter o debloqueio do valor de R$1.147,61 (mil cento e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos), constrito via SIBAJUD, porquanto teria incidido sobre quantia recebida à título de BPC-Loas de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). Sobre o tema, antecipo que me filio à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF; AgInt no REsp 1906957/SP). Nesse caso, diante dessa compreensão jurisprudencial, entendo que incumbe à parte devedora fazer prova de que o bloqueio da remuneração em conta compromete sua subsistência. Em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas pelos argumentos do agravante e elementos fáticos constantes na lide até o presente momento processual, verifica-se que o agravante recebe mensalmente benefício do INSS no valor de R$1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais), conforme extratos de ID 48962909 - Pág. 9. Consta que o referido crédito mensal tem como origem o Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC-Loas), conforme documento de ID 48962910 - Pág. 308. Destarte, da superficialidade do exame liminar e apropriado para este momento processual incipiente, constata-se que, em tese, a penhora sobre o referido benefício pago pelo INSS consiste em medida ineficaz, diante da sua impenhorabilidade, à luz do art. 833, inc. IV, do CPC, podendo vir a prejudicar o seu próprio sustento e ofender à própria finalidade da verba previdenciária. Nessa esteira, o posicionamento desta relatoria no sentido de que “Não se revela razoável a expedição de ofício ao INSS, com fins de penhora da aposentadoria ou outro benefício recebido pelos devedores, porque a quantia eventualmente recebida tem a função de garantir-lhes a dignidade, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno para si e sua família”. (Acórdão 1400778, 07295101620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, entendo que deve ser liberada a referida penhora. Isso posto, DEFIRO o pedido liminar para que seja liberada a constrição de R$ 1.147,61 (mil cento e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos) ao agravante devedor. Comunique-se ao i. Juízo de origem, com urgência, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, encaminhem-se os autos à i. Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator